Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-58.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000190-58.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: VALDEIR JOSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LILIANE SILVA DE SOUZA FARIAS, JAMILLE CALHEIRA SANTOS, LIZ ROCHA TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONSELHEIRO TUTELAR. VERBAS SALARIAIS E INDENIZATÓRIAS. FICHAS FINANCEIRAS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 435 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OU CONTRAPROVA PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE GRANDE PARTE DAS VERBAS PLEITEADAS. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO SALÁRIO-FAMÍLIA DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER OS PEDIDOS DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE OUTUBRO DE 2020 E DO SALÁRIO-FAMÍLIA DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020, DECLARANDO QUITADAS AS DEMAIS VERBAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Gongogi em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de salários (novembro e dezembro de 2020), décimo terceiro salário (2020), terço constitucional de férias (2020) e salário-família (outubro a dezembro de 2020). O magistrado de primeiro grau desconsiderou as Fichas Financeiras sob o fundamento de serem documentos unilaterais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade de documentos colacionados em grau de Recurso; (ii) verificar a força probante das Fichas Financeiras da Administração Pública e a inversão do ônus da prova; (iii) examinar a ocorrência de preclusão e a ausência de contraprova pela parte autora; (iv) conferir o efetivo adimplemento das verbas apontadas nos registros oficiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admito a análise de documentos juntados em sede recursal, com base no artigo 435 do CPC, uma vez que respeitado o contraditório. As Fichas Financeiras elaboradas pelos setores oficiais do Município gozam de presunção juris tantum de veracidade e boa-fé, cabendo ao servidor o ônus de infirmá-las por meio de prova adequada, como o extrato bancário, o que inexistiu nestes autos. Diante da ausência de impugnação específica em Contrarrazões sobre os lançamentos, operou-se a preclusão. A análise minuciosa dos IDs 395411928 e 92936745 demonstra a quitação dos salários de novembro e dezembro de 2020, do terço de férias em período concessivo (junho de 2021) e do salário-família de novembro de 2020 (pago retroativamente). Persiste o débito apenas quanto ao salário-família de outubro e dezembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
"Os documentos expedidos pela Administração Pública, notadamente as Fichas Financeiras, possuem presunção relativa de veracidade, competindo à parte autora o ônus de apresentar contraprova idônea, sob pena de reconhecimento da quitação das verbas ali registradas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 435, 1.009; CF, art. 7º, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.489.942/SP. TJBA, Apelação nº 0000331-17.2015.8.05.0268.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000190-58.2021.8.05.0264, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e como Apelado VALDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .